Tribunal: TJDFT
Processo: 0707285-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. ESTUDOS. INTERPRETAÇÃO AMPLA. RECOMENDAÇÃO No 391 DO CNJ. ART. 126 DA LEP. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA. POSSIBILIDADE.
I – Cabível a interpretação extensiva ao art. 126 da LEP, com vistas a compatibilizá-la à Resolução no 391/2021 do CNJ, de modo a aproveitar o tempo dedicado aos estudos pelo apenado para fins de remição da pena.
II – A anterior conclusão do ensino fundamental ao tempo da aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA não impede a remição, mas somente a incidência do acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a ser remido (§ 5o do art. 126 da LEP).
III – Recurso conhecido e desprovido.